Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. DESERÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS. ÔNUS. CPC. ART. 373. DANOS MATERIAIS. NÃO DEMONSTRADOS.

1. Indeferida a gratuidade de justiça pleiteada no recurso e recolhido o preparo no prazo assinalado, não há que se falar em deserção (CPC, art. 101, §2o). Preliminar rejeitada.

2. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.

3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC,art.373). Ausente prova do desembolso reclamado a título de danos materiais, não há substrato para legitimar a indenização pretendida.

4. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e não provido.